Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719817-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FABIO COELHO DE ALMEIDA DECISÃO 1. O quarto réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 36406401) que deferiu parcialmente tutela de urgência consistente em limitar a 30% da sua remuneração bruta, deduzidas as verbas compulsórias, os descontos mensais em conta corrente ou em conta salário dos empréstimos contratados, considerando que o referido limite máximo deve observar a soma das parcelas com as consignadas em folha de pagamento, bem como para que apresente cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas com o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00. Alega, em suma, que o limite de descontos em 30% não foi extrapolado, mostrando-se ínfimo (R$ 121,14) o percentual de 1,32% em relação ao valor do salário líquido do agravado (R$ 9.184,64), que possuía margem consignável quando da celebração do contrato, sustentando a impossibilidade de limitação de todos os descontos ao mesmo patamar, mormente porque o pedido principal é de suspensão dos descontos efetuados pelo BRB, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova e fixação de multa para exibição de documento, conforme o STJ 372, por analogia. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários à antecipação da tutela recursal. O valor do crédito do agravante não foi alterado pela decisão impugnada, além do que a forma de pagamento poderá ser retomada, se o agravo for improvido[[1]]. Logo não há risco de dano grave. Quanto à documentação, é comum às partes e, por isso, deve ser compartilhada com o agravado. Não se trata de produzir prova contra si próprio, mas, sim, de juntar documento relevante para ambas as partes e para o julgamento da causa. Veja-se que até o reconhecimento do crédito do agravante depende, em princípio, do instrumento contratual. Por fim, observo que instruiu, tanto a contestação (ids 128409970-972 – autos principais), quanto este AGI (ids 36406405-06), com os contratos que alega ter celebrado com o agravado. Assim, se já apresentou a documentação, não tem interesse na revogação da multa cominada, mas que não será aplicada ante o aparente cumprimento da obrigação. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] O VOLP agora registra o verbo “improver” e o adjetivo “improvido”.